Tribunal: TCU
Processo: 014.751/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7226/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.751/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Marques da Silva (XXX.476.404-XX); Edilma da Silva Marques (XXX.909.234-XX); Edmee Maria Queiroz de Araujo Alves (XXX.907.481-XX); Fatima Helena Parreira (XXX.493.126-XX); Iracema Gomes Marques (XXX.722.784-XX); Iracema Rosa Sebastiao (XXX.646.318-XX); Katia Oliveira Lovaglio (XXX.510.217-XX); Marcia da Silva Gama Todt (XXX.585.737-XX); Maria Gama Lovaglio (XXX.153.652-XX); Nilma Marques da Silva (XXX.867.384-XX); Sonia Maria Sebastiao (XXX.677.128-XX); Zenil da Silva Correa (XXX.570.461-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.